Tribunal: TJDFT
Processo: 0732459-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 492 DO STJ. ART. 122 DO ECA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ECA estabelece que a internação provisória deve ser determinada ao adolescente para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública, quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e caso seja imperiosa a medida. Dada a excepcionalidade da internação provisória, caso não se comprovem os requisitos exigidos pela lei, a medida não deve ser imposta.
2. Conforme a Súmula n. 492 do STJ, “o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”.
3. Para o estabelecimento da medida de internação provisória, o julgador deve considerar as circunstâncias peculiares do caso concreto, as condições específicas do adolescente, bem como os requisitos do art. 122 do ECA (Precedentes).
4. Recurso conhecido e desprovido.